Tribunal: STF
Processo: ARE 1305547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. POSTERIOR FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA OU ADESÃO DA EMPRESA AO PAT. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO. 
    O benefício do auxílio-alimentação, uma vez instituído pela empresa e pago de forma habitual, incorpora-se ao contrato de trabalho de seus empregados, por possuir natureza salarial, conforme preconiza a Súmula nº 241 desta Corte, segundo a qual ‘o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais’. Logo, a posterior alteração da natureza jurídica desse auxílio para indenizatória, em decorrência de norma coletiva ou adesão do empregador ao PAT, não pode afetar os trabalhadores admitidos antes da citada alteração, por força dos princípios da inalterabilidade contratual lesiva, insculpido no artigo 468 da CLT, e do respeito ao direito adquirido, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, mantendo-se, portanto, o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial. A propósito, a matéria em discussão está pacificada no âmbito desta Corte, com a edição da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1, de seguinte teor: ‘AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012) A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nºs 51, I, e 241 do TST’. 
    Agravo de instrumento desprovido” (págs. 7-8 do documento eletrônico 47).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, XXXVI e LIV, e 7°, XXVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da CF, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido”.
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, no que diz respeito à alegada ofensa ao art. 7°, XXVI, em que o recorrente sustenta ter a decisão recorrida negado validade à cláusula de acordo coletivo que estabeleceu a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, constata-se que o decisum teve por base o acórdão firmado pelo Tribunal Regional, o qual analisou fatos e provas para afirmar a natureza salarial das verbas de auxílio-alimentação recebidas pelo reclamante.
    De outro lado, a decisão do órgão fracionário do TST negou provimento ao recurso do reclamado, para manter a condenação ao pagamento das verbas de auxílio-alimentação, incorporado como verba salarial, afirmando a compatibilidade desse entendimento com o art. 458 da CLT, nos termos das Súmulas 51, I, e 241/TST.
    Dessa forma, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmulas 279/STF, de modo que a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Com essa orientação, cito o ARE 1.182.815-AgR/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator